Tribunal: TJPA
Processo: 0805601-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805601-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIRA MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBE SEM EFEITO SUSPENSIVO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §6º DO ARTIGO 525 DO CPC. DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CORTE ANALISAR QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração constitui-se em eficaz instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua decisão.

2. Os embargos de declaração, contudo, só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. Não há omissão no acórdão que não enfrentou questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Inexistência das hipóteses dos art. 1.022 do CPC.

4. O embargante que suscita omissão em relação a tema que sequer foi apreciado pela decisão recorrida, portanto, contra fundamento que não é dúbio, obscuro ou contraditório, que é suficiente em si, mas que é apenas divergente da tese que advoga, opõe embargos manifestamente protelatórios, a ensejar sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805601-89.2020.8.14.0000
PJE
Z. 3005

EMBARGANTE/AGRAVAVANTE: VALE S.A.

EMBARGADA: ACÓRDÃO ID. NUM 4580806

AGRAVADA: MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIRA MUNIZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela VALE S.A. contra acórdão de Id. Num. 4580806 (Retificação Id. Num. 4584971), proferido nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0801315-18.2019.8.14.0028 (Ação de Indenização por Danos Morais Processo nº 0002159-61.2008.8.14.0028), movida por MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIRA MUNIZ, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §6º DO ARTIGO 525 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do previsto no §6º do artigo 525 do Novo Código Civil, o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes pode atribuir efeito suspensivo à impugnação, se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

- No caso, estão ausentes os referidos requisitos, razão pela qual vai (SIC) mantida a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
. UNÂNIME.”

Nas razões de ID. Num. 4793390, a embargante alega, em síntese, que a decisão embargada é omissa, pois deixou de apreciar a essência do pedido de efeito suspensivo, que é o excesso de execução. Nesse sentido, discorre sobre os sustentados excessos, requerendo a apreciação de todas as questões defendidas para demonstrar o excesso de execução.

Contrarrazões no Id. Num. 4866250, refutando as alegações da embargante, ante a ausência da apontada omissão, e pugnando pelo desprovimento dos embargos, com condenação de multa por litigância de má fé.

Tenho por relatado.

Incluído em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que não há qualquer omissão a ser enfrentada pelo Colegiado.

Com efeito, a embargante visa, nitidamente, rediscutir a matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, eis que o acórdão embargado, longe de possuir as omissões questionadas, enfrentou os fundamentos da decisão agravada, analisando o ponto crucial do não recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença no seu efeito suspensivo, qual seja, o de que a ora embargante não apresentou caução.

Vale lembrar que a decisão agravada tão somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Impugnação de Cumprimento de Sentença por alegado excesso de execução, nos termos do § 6º do art. 525 do PC, e assim, deferiu a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.

Contudo, a omissão apontada pela embargante refere-se à alegação de excesso de execução que sequer não foi analisado pela decisão agravada, de modo que não é permitido a esta Corte adentrar em tais questionamentos, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, como bem explicitado na decisão ora combatida, o r. acórdão combateu as questões arguidas pela embargante/agravante, porém no sentido contrário aos seus interesses.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, externou as razões de assim decidir, vejamos:

“(...) No caso, trata-se de agravo de instrumento através do qual busca a recorrente a reforma da decisão vergastada para atribuir efeito suspensivo Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado no processo executório, e assim suspender a execução da parte controversa.

Argumenta, para tanto, que já existe nos autos garantia com valores superiores a obrigação indenizatória.

Pois bem! Adianto que o recurso não merece provimento.

Como já disse na decisão interlocutória pela qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado, a impugnação ao cumprimento de sentença será recebida no efeito suspensivo quando houver requerimento da parte, seus fundamentos forem relevantes, o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do § 6º, do art. 525 do NCPC, como assim disposto:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.””

Nesse sentido confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. Conforme disposto no artigo 525, § 6º, do CPC/2015, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação da parte embargante; b) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Não restando preenchidos os requisitos mencionados, impositiva a manutenção da decisão recorrida, que recebeu a impugnação sem atribuição de efeito suspensivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70078960754, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 25-10-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. O Julgador pode atribuir efeito suspensivo à Impugnação ao cumprimento de sentença, desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, mas para isso o juízo deve estar garantido com penhora, caução ou depósito suficientes, consoante dispõe o art. 525, §6º, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes desta Corte. Litigância de má-fé, neste momento processual, não caracterizada no caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70076349133, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 28-06-2018)”

E, em complemento apresentei os seguintes fundamentos:

“Analisando os documentos aqui trazidos à apreciação, verifica-se que não se mostram relevantes para atribuição de efeito suspensivo à impugnação, com o que de se manter a decisão agravada que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação oposta pelo ora agravante, principalmente, considerando que não houve garantia do juízo.

Em que pese os argumentos da agravante, verifica-se que o valor depositado de R$591.768,99 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), não garante a dívida total, mormente da parte controversa. Na realidade o valor depositado é relativo a parte incontroversa, como bem ressaltou o Juízo a quo na decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, in verbis:

“ DECISÃO

Observando-se o valor da quantia postulada no cumprimento de sentença definitivo, bem como que o Executado aduz como excesso de execução a quantia de R$79.449,29 (setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), corolário lógico que o montante depositado de R$591.768,99 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) é considerado incontroverso, de modo que inexiste óbice para o seu levantamento.

Ademais, seguirá o processo executório em relação à parte controversa, a qual não restou garantida pelo Executado, motivo pelo qual indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos do §6º do art. 525 do CPC. (grifo nosso)

Deste modo, defiro a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso, já depositado (id. 12178360) em nome do patrono da Autora Geraldo Pezzin, OAB-PA-11768, conforme autoriza a procuração de id. 8569736.

Intime-se a Exequente para que se manifeste acerca da impugnação por excesso de execução, após retornem os autos conclusos.

(...) “

Portanto, não prosperam os argumentos da agravante, os quais não são capazes de modificar a decisão agravada, eis que não estando garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, não há como atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.”.”

Ora, o recurso de embargos de declaração constitui-se em eficaz instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua decisão.

O art. 1.022 do NCPC é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando existir no julgamento obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas nos autos, na medida em que o acórdão embargado, expressamente, enfrentou o fundamento da não concessão do efeito suspensivo à impugnação apresentada pela VALE, porém em sentido contrário aos seus interesses.

Ademais, como já salientado acima, a embargante traz questões que sequer foram analisadas pelo Juízo a quo na decisão agravada, de modo que não caberia a interposição de embargos de declaração com apontamentos de omissões as quais a Turma Julgadora não poderia se manifestar, sob pena de supressão de instância. A conduta do embargante demonstra claramente que se trata de interposição de embargos de declaração totalmente descabidos e meramente protelatórios.

Dessa feita, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no equivalente a 1% do valor da causa atualizado.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo à embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021